Tribunal: STF
Processo: Rcl 61520
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Resende/RJ propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Resende, nos autos de n. 0000391-48.2019.8.19.0045, na qual alega descumprimento do entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 485. 



    O reclamante narra ter o Juízo reclamado determinado o bloqueio de verbas municipais e expedido mandado de levantamento, no importe de R$ 7.784.000,00, sem observância do regime de precatórios.



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância das normas do art. 100 da Constituição Federal.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



     É o Relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Na origem, cuida-se de ação cujo pedido consistente em “condenar as Requeridas, na medida de suas respectivas responsabilidades, a consertar a Galeria Pública de Esgotos e Águas Pluviais que trespassa o subsolo do imóvel de titularidade da Requerente (matrícula nº 11.961 do 3° Tabelionato de Notas e Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Resende/RJ – 2ª Circunscrição imobiliária – fls. 29/33), com os devidos reforços estruturais necessários à eliminação do risco de desabamento do referido imóvel”. 



    Tenho que não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado.



    Observa-se que os supracitados precedentes referem-se a limitações ao bloqueio de verbas públicas para o pagamento de verbas trabalhistas, situação diversa da tratada nos autos originários.



    Sendo este o contexto, não há falar em ofensa aos julgamentos realizados nas ADPFs 275 e 485.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente